Tribunal: TJDFT
Processo: 0745636-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTIGO 921, INCISO III, C/C ARTIGO 313, INCISO V, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA AFASTADA. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
1. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. 1.1. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.
2. A penhora no rosto dos autos demonstra diligência do exequente apta a afastar sua inércia, assim como demonstra a existência de bens do devedor que poderão servir ao pagamento da dívida. 2.1. Esta Egrégia Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a penhora no rosto dos autos consiste em causa interruptiva da prescrição, que retomará o seu curso tão somente após o desfecho do outro processo.
3. Considerando que o exequente indicou bens passíveis de penhora, consubstanciados em quantia de grande monta a ser auferida pelo executado em ação judicial na qual figura como patrono da parte vencedora, não há que se falar em retomada da contagem do prazo de prescrição intercorrente do presente cumprimento de sentença, sob fundamento de prejudicialidade externa (artigo 921, I, c/c art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil), ainda que decorrido o período de 1 (um) ano desde a efetivação da penhora no rosto dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.